Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707007-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELINA VIEIRA MUNIZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elina Vieira Muniz (ID no 26589542, págs. 1-8) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 26331425). 2. Intimem-se os embargados (Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores Distrito Federal – IPREV) para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO